Tribunal: TJDFT
Processo: 0715277-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715277-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIEGO SILVA DE OLIVEIRA EMBARGADO: ONG - SALVE A SI D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo agravado, DIEGO SILVA DE OLIVEIRA, em face de decisão proferida por esta Relatoria que deferiu o pedido da parte agravante de Tutela Recursal, nos seguintes termos: "Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de efeito suspensivo, interposto por ONG SALVE A SI - CASA MARIA DE MAGDALA, em face de decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em face de DIEGO SILVA DE OLIVEIRA, nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça. Anote-se. Trata-se de ação de reintegração de posse c/c pedido de liminar. Decido. Em relação à medida liminar, o art. 561, incisos I a IV, do CPC/, dispõe que incumbe àquele que invoca proteção possessória, provar cumulativamente: a sua posse (inciso I); a turbação ou esbulho praticado pelo réu (inciso II); a data da turbação ou do esbulho (inciso III); e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração (inciso IV). Dito isso, não reputo provados nos autos, no presente momento processual, os requisitos que autorizam o deferimento da liminar pleiteada, inaudita altera partes, fazendo-se necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Cite-se o(a) requerido(a) para apresentar contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de ser considerado(a) revel e presumirem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte autora (art. 344 do CPC). Advirta-se a parte requerida de que sua contestação deverá ser subscrita por advogado(a) regularmente inscrito(a) na Ordem dos Advogados do Brasil ou por defensor público.” Trata-se, na origem, de ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, na qual o foi indeferido pedido liminar de reintegração de posse na forma da decisão retro. Em suas razões, a pessoa jurídica agravante afirma que os antigos diretores malversaram os recursos públicos e privados recebidos pela ONG, e que a nova diretoria busca a restruturação e prestação de contas aos órgãos competentes. Aduz que “no bojo desta reestruturação está a anulação de um contrato de empréstimo, no qual os ex-diretores acima mencionados praticamente entregaram a Salve a Si, filial feminina, Casa Maria de Magdala, resultando em grande prejuízo financeiro para a agravante dado que contém vários vícios contratuais insanáveis e cláusulas abusivas.” Alega que em virtude de tais ações, o agravado invadiu as terras onde operam a casa de Maria Magdala, trocou os cadeados e proibiu a entrada no local, mantendo em seu poder documentos essenciais para a agravada prestar conta aos órgãos de fiscalização, sob pena de ter seu certificado de utilidade pública cancelado. Assevera que o Juízo a quo indeferiu a liminar de reintegração de posse, contudo não acolheu o pedido alternativo de designação de audiência de justificação, o que seria necessário no caso. Assim, por entender que estão presentes os requisitos legais, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao decisum. Gratuidade judiciária deferida na origem. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Passo à análise do pedido de efeito suspensivo. Conforme disposto no art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.” Em complemento, estatui o parágrafo único do art. 995 que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.” Analisando detidamente os autos, entendo que estão presentes os requisitos necessários para o deferimento do efeito suspensivo objetivado. A respeito do procedimento relativo ao pedido liminar de reintegração, o Código de Processo Civil possui o seguinte regramento: Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Art. 562. Estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada. Parágrafo único. Contra as pessoas jurídicas de direito público não será deferida a manutenção ou a reintegração liminar sem prévia audiência dos respectivos representantes judiciais. Art. 563. Considerada suficiente a justificação, o juiz fará logo expedir mandado de manutenção ou de reintegração. Do texto legal, extrai-se que, se na análise do pedido liminar o julgador não constatar os requisitos legais (CPC, art. 561) para a concessão da medida, ele determinará que o autor apresente sua justificativa para o pedido, o que ocorrerá em audiência de justificação. Na situação apresentada, a decisão recorrida fundamenta-se na ausência dos requisitos previstos no art. 561 do CPC para a concessão da liminar. Contudo, não determinou a realização de audiência de justificação, conforme previsto no rito processual das ações possessórias. Além da violação do rito previsto na lei adjetiva, importante pontuar que a não realização da audiência de justificação configura prejuízo à parte autora/agravante, posto que lhe retira a possibilidade de provar ou complementar a prova dos requisitos justificadores do pedido liminar. Nesse sentido, há precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONTRATO DE COMODATO. DÚVIDA ACERCA DA EXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO INFORMAL OU CONTRATO VERBAL. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ESBULHO E PERDA DA POSSE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A concessão da liminar em Ação Possessória de força nova depende da comprovação dos requisitos contidos no artigo 561 do Código de Processo Civil, isto é, a posse, o esbulho praticado pelo réu, a data da agressão à posse e a perda da posse esbulhada. 2. O comodato é o empréstimo gratuito de coisa não fungível para ser utilizado pelo beneficiário por tempo determinado ou determinável, perfazendo-se com a tradição do objeto. Nos contratos de comodato por prazo indeterminado, incorre em mora o comodatário que, notificado a restituir o imóvel, deixa de desocupá-lo no prazo estipulado, permanecendo na posse precária do bem até o exercício da pretensão de reintegração de posse do legítimo titular, nos termos do artigo 560 do Código de Processo Civil. 3. Existindo dúvidas acerca dos requisitos autorizadores para concessão de liminar das ações possessórias, cabe ao Magistrado designar audiência de justificação prévia para que o autor da demanda possa complementar e esclarecer seu Pedido Inicial. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1177738, 07036447420198070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5/6/2019, publicado no DJE: 14/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão de medida liminar em demanda de reintegração de posse, mostra-se necessário o atendimento da previsão contida nos arts. 300 e 561 do Código de Processo Civil, devendo a decisão estar fundamentada em juízo de quase certeza. 2. Consoante art. 561 do Código de Processo Civil, ao autor em ação possessória incumbe a prova da sua posse, da turbação ou esbulho, a data da turbação ou esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. 2.1. Se devidamente instruída a petição inicial, contemplando todos os requisitos dispostos no art. 561 do CPC, o juiz deferirá mandado liminar de manutenção ou de reintegração de posse sem ouvir o réu, caso contrário designará audiência de justificação (art. 562 do Código de Processo Civil). 3. Inexistindo elementos seguros de que a parte autora detinha, efetivamente, a melhor posse da coisa, mostra-se temerário o deferimento da tutela pretendida, sendo prudente aguarda-se o regular transcurso do processo de origem com a correspondente dilação probatória, momento em que as partes poderão produzir todas as provas que entenderem relevantes para demonstrar o direito alegado. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido, mas improvido. (Acórdão 1329303, 07486905220208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). Com base nessas considerações, em primeira análise, exsurge a probabilidade de provimento do recurso da agravante. No mesmo sentido, o perigo de dano decorre do prejuízo processual advindo da não observância do rito do pedido liminar em ação possessória previsto no CPC. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ativo para determinar a realização da audiência de justificação na forma prevista no art. 562 do CPC. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para contrarrazões. " Em suas razões, sustenta a parte embargante que o pronunciamento judicial supratranscrito possui erro material e contradição, ao passo que, na origem, não se trata de ação possessória tramitando em rito especial, razão pela qual não seria cabível a designação de audiência de justificação. Requer, assim, seja corrigido o alegado erro material e contradição, bem como revogada a audiência de justificação designada na origem. Sem contrarrazões aos presentes aclaratórios. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios opostos, uma vez que são tempestivos. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). Contudo, no caso em exame, não se verifica a existência dos vícios apontados pelo embargante. Afinal, por mais que o embargante tente justificar como incabível a designação de audiência de justificação, sob alegação que o feito, na origem, não tramita via rito especial das ações possessórias, certo é que o pedido liminar apreciado pelo juízo de primeiro grau, e cujo indeferimento ocasionou na interposição do presente agravo de instrumento pela parte autora, consiste em requerimento de reintegração de posse. Por mais que haja cumulação de pedidos de diferentes natureza (rescisão de contrato), fato este que, em tese, invocaria a tramitação pelo procedimento comum, certo é que a complexidade da causa e a necessidade de apreciação do pedido liminar de natureza possessória autorizam a designação da referida audiência, para que se possa decidir com a maior quantidade de informações e máxima segurança possível para esta fase processual. A depender da conveniência, em análise a ser realizada caso a caso, não se mostra indevida a designação de assentada antes de apreciar o pedido liminar de reintegração de posse, mormente por não trazer prejuízo às partes ou ao processo. Dessa forma, não merece acolhimento o presente recurso integrativo oposto, porquanto a decisão embargada não possui os alegados vícios. Destaque-se, ainda, que os embargos de declaração dizem respeito a espécie recursal voltada ao saneamento decisório, o que revela sua finalidade correcional e afasta o seu uso para fins de insurgência ou irresignação quanto ao acórdão embargado, circunstâncias as quais devem ser demonstradas mediante outras espécies recursais apropriadas. Posto isso, CONHEÇO dos embargos de declaração opostos pelo réu/agravado e, a eles, NEGO PROVIMENTO. BRASÍLIA, DF, 13 de maio de 2024 15:13:43. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora